Tribunal: TJMT
Processo: 0001754-81.2016.8.11.0018
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001754-81.2016.8.11.0018
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), JOAO ANTONIO NETO registrado(a) civilmente como JOAO ANTONIO NETO - CPF: 068.604.271-91 (ADVOGADO), DAMAZIO MADEIRAS LTDA - CNPJ: 02.495.157/0001-60 (AGRAVANTE), MANOEL AUGUSTO DOS SANTOS - CPF: 020.203.531-05 (AGRAVANTE), JOAO DAMAZIO FERREIRA - CPF: 046.144.401-18 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REGULARIDADE DA CITAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu a inocorrência da prescrição intercorrente em execução fiscal e determinou o regular processamento do feito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve nulidade de citação e se o crédito tributário foi alcançado pela prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

3. Restou comprovada a regularidade das citações realizadas pela Fazenda Pública, que diligenciou a localização dos devedores nos termos do art. 8o da Lei de Execuções Fiscais.
4. A suspensão do processo e o início da contagem do prazo de prescrição intercorrente observaram o entendimento fixado no Recurso Especial no 1.340.553/RS (Temas 567 e 571), sendo o prazo interrompido pela citação válida antes do término do quinquênio prescricional.

5. A ausência de novos fundamentos capazes de alterar a decisão monocrática conduz à manutenção do julgado, nos termos do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A prescrição intercorrente em execução fiscal deve observar os prazos definidos no art. 40 da Lei no 6.830/80 e os entendimentos consolidados no STJ. A interrupção do prazo pela citação válida afasta a extinção do crédito tributário."

---------

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.021, § 3o; LEF, arts. 8o e 40.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.340.553/RS, Temas 567 e 571.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“Agravo Interno”,
interposto por DAMAZIO MADEIRAS LTDA, MANOEL AUGUSTO DOS SANTOS e JOAO DAMAZIO FERREIRA,
contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 240522159),
que
deu provimento
ao recurso de apelação da parte agravante,
reformando a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, e, consequentemente, determinando o regular processamento do feito, nos seguintes termos:

DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
Recursos de Apelação
interpostos pela DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO e, de outro lado, pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito Substituto, Dr. Fabrício Savazzi Bertoncini, que, nos autos da “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.o 0001754-81.2016.8.11.0018, opostos pela parte apelante, em trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de Juara, MT, que extinguiu a ação, com resolução do mérito, nos seguintes termos (ID. 237115169):

“Vistos.

Trata-se de
Execução Fiscal
movida por
Estado de Mato Grosso
em face de
Damazio Madeiras Ltda EPP
qualificados nos autos.

Decisão inicial à Id. 57612011 – fls. 9, determinando a citação dos Executados.

Tentativa de citação via carta retornaram sem êxito (Id. 57612011 – fls. 17/19).

Determinada citação pessoal (Id. 57612011 – fls.29). Infrutífera (fls. 32).

Requerimento de pesquisas de endereço pelo exequente (Id. 57612011 – fls. 40/42), sendo deferido buscas via Siel (fls. 49).

Certidão da Secretaria comunicando a localização de endereço em nome de João Damazio, e a impossibilidade de pesquisa diante da falta de qualificação (fls.53).

Requerimento de expedição de mandado de citação pelo endereço indicado pelo exequente (fls. 56). Infrutífero (Id. 74378004).

Requerimento de citação por edital (Id. 87445542). Deferido no Id. 112473679.

Exceção de pré-executividade no Id. 119264721, arguindo, nulidade da citação por edital, e prescrição intercorrente.

Impugnação pelo exequente no Id. 134945260.

É o relatório. Decido.

A exceção de pré-executividade tem cabimento para a arguição de nulidade do título executivo que pode ser comprovada de plano (sem necessidade de dilação probatória), e para o questionamento de matérias de ordem pública, que são aquelas de interesse de toda a sociedade, situadas acima dos interesses particulares dos sujeitos e, portanto, reconhecíveis de ofício.

Especificamente em relação ao cabimento da exceção de pré-executividade em execuções fiscais, dispõe a Súmula no 393 do STJ: “
A exceção de pré-executividade é admissível na
execução fiscal
relativamente às
matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
”.

Como matérias de interesse de toda a sociedade, que podem ser reconhecíveis de ofício, pode-se citar como exemplo, no âmbito cível, aquelas relacionadas às condições da ação (legitimidade de parte e interesse processual) e aos pressupostos processuais (prescrição, decadência, regularidade de citação, incompetência, litispendência, coisa julgada, incapacidade de parte ou defeito de representação, impedimento e suspeição, etc.).

Dessa forma, tendo em vista que a presente exceção de pré-executividade versa sobre nulidade da citação por edital, e prescrição intercorrente, mostra-se adequada a via eleita para questionamento de tais matérias, que são de ordem pública.

1. Da nulidade de citação.

A citação por edital deve ser realizada de forma excepcional, o que não ocorreu no presente feito, uma vez que não foi preenchido o requisito formal para sua concessão, qual seja, o esgotamento dos demais meios, conforme Súmula 414, do STJ.

Ademais, a citação por edital constitui a forma ficta de cientificação do Executado, e é admitida nos moldes do artigo 256, CPC, ou seja, a) quando desconhecido ou incerto o réu; b) quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar; c) em casos específicos em lei, o que por óbvio demonstra a excepcionalidade da medida.

Da análise dos autos, vislumbra-se que não foram utilizados todos os meios de aferição do endereço dos Executados, ademais da falta de comprovação de diligências por parte do Exequente para citação na forma requerida, pelo que se constata que
não foram preenchidos os requisitos
para citação editalícia, conforme exposto no artigo 256 do CPC.

Nestes termos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. NULIDADE DA CITAÇÃO. SÚMULA 568/STJ. 1. Embargos à execução. 2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a citação editalícia só é permitida quando esgotadas todas as possibilidades de localização do réu. Esse entendimento deve ser observado tanto no processo de conhecimento como na execução. Precedentes do STJ. 3. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1690727 SP 2020/0086066-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 16/11/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2020)

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO ESGOTAMENTO PRÉVIO DAS OUTRAS MODALIDADES DE CITAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.103.050/BA. SÚMULA N. 414 DO STJ. MESMA SISTEMÁTICA DEVE SER OBSERVADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO REGIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. I - Em recurso especial submetido ao regime de recursos repetitivos, firmou-se o entendimento de que "[...] segundo o art. 8o da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. Precedentes de ambas as Turmas do STJ. 2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08."(REsp 1.103.050/BA, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 25/3/2009, DJe 6/4/2009.). II - A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a mesma sistemática deve ser seguida no âmbito do processo administrativo fiscal. Precedentes: AgInt nos EDcl no AREsp 848.668/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016; REsp 506.675/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 18/9/2003, DJ 20/10/2003, p. 210). III - Alterar o entendimento da Corte de origem acerca do não exaurimento das diligências de forma a autorizar a citação por edital, demandaria necessariamente o revolvimento do conjunto fático-probatório do processo, o que é vedado em instância especial ante a incidência do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. IV - Agravo interno improvido.
(STJ - AgInt no AREsp: 886701 RS 2016/0071827-9, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 20/04/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2017)

Dessa forma, considerando que não houve a frustração e esgotamento das demais modalidades de citação, é de se reconhecer a nulidade da citação por edital.

Em face ao exposto,
declaro nula
a citação por edital perpetrada nestes autos e, por consequência, de
todos os atos processuais posteriores à citação
, o que faço com fulcro no artigo 280 e 281, ambos do Código de Processo Civil.

2. Da Prescrição.

Inicialmente há que se verificar que é perfeitamente possível declarar a ocorrência de prescrição intercorrente no curso de Execução Fiscal, cujo prazo se inicia quando finda-se o prazo de 01 (um) ano de suspensão.

É o que diz o enunciado da Súmula 314 do STJ
: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente."

A Jurisprudência do E. Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente em Execução Fiscal podendo essa ser declarada, mesmo de ofício, sem que tenha havido intimação pessoal, uma vez que a suspensão foi requerida pela própria Fazenda Pública, vejamos:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – OCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – TRANSCURSO DO PRAZO SUPERIOR A 06 (SEIS) ANOS – DECISÃO DO STJ EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO – TEMA 567 E 571 – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n. 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução”. 2. Dessa forma, no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.
(N.U 0002146-34.2007.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, NÃO INFORMADO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024)

No mesmo sentido o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).
(REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.)

O artigo 40 da Lei n. 6.830/80, determina que o Juiz suspenda
“o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição”
. No mesmo artigo, no parágrafo 4o, a Lei estipula que suspensa a execução por mais de 01 (um) ano e decorrido mais de 05 (cinco) anos da data do arquivamento, extingue-se a execução pela prescrição intercorrente. Assim, a aplicação do referido parágrafo é imediata sendo que desnecessária a intimação da Fazenda Pública da suspensão da execução, bem como do ato de arquivamento. No caso em exame é ainda dispensada a intimação da Fazenda Pública sobre o decurso do prazo prescricional, com fulcro no parágrafo 5o do art. 40 da mesma Lei, acrescentado pela Lei n. 11.960/09, sendo possível o reconhecimento, inclusive de ofício, da prescrição intercorrente.

Note-se que o prazo para a verificação da prescrição intercorrente começa a contar após o decurso do prazo de 01 (um) ano da decisão que determinou a suspensão e não a partir da intimação do Credor. No caso dos autos, a primeira tentativa infrutífera de citação do devedor (Id. 57612011 – fls. 18), ocorreu 08/07/2016, somado com 1 ano de suspensão, iniciado automaticamente após a primeira citação infrutífera, obtém-se a data de 08/07/2022, há muito tempo superada nestes autos. Assim, inegável a ocorrência da prescrição intercorrente, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça pelos Temas 566 e 567.

Com efeito, ressalta-se a prescindibilidade de intimação da Fazenda Pública uma vez que o feito não será extinto por abandono da causa, que exige intimação do exequente, mas em decorrência da prescrição intercorrente (decurso do prazo de cinco anos contados da propositura da ação), instituto que incontestavelmente pode ser reconhecido de ofício pelo julgador, tal como autoriza a lei.

Para a hipótese de prescrição intercorrente, que se verifica pela paralisação do processo por período superior ao prazo prescricional para a ação (Súmula 150 do STF), o juiz pode agir de ofício ou mediante provocação do réu, sem necessidade de prévia oitiva do autor.

Assim, deve-se entender que o processo não pode se constituir em fonte de instabilidade para o direito, não podendo se perpetuar indefinidamente, com sacrifício da harmonia social.

Nesse sentido o entendimento pacífico do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDO - EXECUÇÃO FISCAL - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1o E 2o DA LEI N. 6.830/80 (LEF) - PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS - INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS NA PROCEDÊNCIA DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp no 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’. Decorridos 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem localização de bens penhoráveis, pode ser conhecida de ofício. A fixação da verba sucumbencial é cabível quando a procedência do incidente de exceção de pré-executividade resultar na extinção da dívida ou na redução do valor executado. O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto. Agravo desprovido.
(N.U 0004593-25.2010.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, NÃO INFORMADO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024)

Em face ao exposto,
acolho
a exceção de pré-executividade para o fim de: (a) declarar a
nulidade da citação por edital
dos Executados e, por consequência, de todos os atos processuais posteriores à sua citação, o que faço com fulcro no artigo 280 e 281, ambos do Código de Processo Civil; (b)
julgar extinta
a presente execução fiscal pela
prescrição intercorrente
, com substrato no art. 487, II e art. 924, V, ambos do Código de Processo Civil, c.c art. 40, § 4o, da Lei n.o 6.830/80.

Levante-se eventuais penhoras ou constrições existentes no executivo.

Sem condenação em custas ou honorários advocatícios sucumbenciais, em razão de expressa previsão da parte final do art. 921, §5o, do CPC.

Interposto recurso de Apelação, venham os autos conclusos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

Juara-MT, datado e assinado digitalmente.

Fabrício Savazzi Bertoncini

Juiz Substituto” (grifos do autor)

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO pleiteia, em síntese, a condenação do ente estadual aos honorários advocatícios sucumbenciais (ID. 237115174).

O ESTADO DE MATO GROSSO, por sua vez, sustenta a validade da citação por edital e a inocorrência da prescrição intercorrente. Ao final, requer a reforma integral da sentença (ID. 237115176).

Intimadas, ambas as partes apresentaram contrarrazões (ID’s 237115180 e 237115181).

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, de acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, provendo ou desprovendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

Conforme relatado, trata-se de execução fiscal ajuizada, em
07.06.2016
,
em desfavor de DAMAZIO MADEIRAS LTDA, MANOEL AUGUSTO DOS SANTOS e JOAO DAMAZIO FERREIRA, visando ao recebimento de créditos
não
tributários inscritos na CDA n.o 201414021, cujo valor alcançava, à época, a importância de

R$ 350.787,59 (trezentos e cinquenta mil e setecentos e oitenta e sete reais e cinquenta e nove centavos).

Apresentados os retornos negativos do AR (ID. 237114693, p. 17-19), realizou-se a pesquisa de endereços dos executados e posterior diligências por oficial de justiça, também negativas (ID’s. 237114698, 237114699 e 237115150).

Em decorrência disso, solicitada, no dia
13.06.2022
, a citação editalícia das partes devedoras (ID. 237115153), com edital de citação expedido em 29.03.2023 (ID. 237115154), publicado nessa mesma data (ID. 237115155).

Posteriormente, oposta exceção de pré-executividade, arguindo a nulidade da citação fictícia e a prescrição dos créditos (ID. 237115159), impugnada pela parte autora, que pleiteou o prosseguimento da demanda (ID. 237115162).

Sobreveio, então, o pronunciamento judicial questionado, proferido em
14.05.2024

(ID. 237115169), dantes transcrito, motivando a interposição dos vertentes recursos.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

NULIDADE DA CITAÇÃO

Preliminarmente, é cabível a análise da pretensão do ente estadual em obter o reconhecimento da nulidade da citação por edital.

Sabe-se que para a realização da citação editalícia, nas execuções fiscais, devem ser observadas as determinações do art. 8.o, da Lei de Execução Fiscal n.o 6.830/80,
in verbis:

“Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exequente, o nome do devedor e dos corresponsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo”.

Portanto, conforme o supratranscrito dispositivo legal, tratando-se de execução fiscal, a citação do devedor será feita pelos correios e, quando esta não for possível, deve ser realizada por Oficial de Justiça. Posteriormente, acaso negativas as modalidades anteriores, o ato processual se dará por edital.

Assim, a Lei n.o 6.830/1980 que, por ser específica deve prevalecer sobre a norma geral (artigo 256, do CPC),
não
prevê que a citação via edital exige o exaurimento de todos os meios disponíveis para localização de outro endereço da parte executada.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, no Enunciado Sumular n.o 414, consolidou o entendimento de que: “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.

Ademais, no julgamento do REsp Repetitivo n.o 1103050/BA, o Superior Tribunal de Justiça entendeu:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA). LEI 6830/80, ART. 8o.

1. Segundo o art. 8o da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. Precedentes de ambas as Turmas do STJ.

2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.

(REsp n. 1.103.050/BA, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 25/3/2009, DJe de 6/4/2009.).

Na mesma vertente, decidiu esta e. Corte de Justiça:

AGRAVO INTERNO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE AFASTADA – TENTATIVAS FRUSTRADAS DAS MODALIDADES DE CITAÇÃO PESSOAL – OBSERVÂNCIA DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 414/STJ – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1. A citação por edital, na Execução Fiscal, é cabível quando frustradas as outras modalidades de citação previstas no artigo 8o da Lei 6.830/1980.

2. Em observância ao princípio da especialidade, é desnecessário o esgotamento de todos os meios de localização do devedor, prevalecendo a lei específica, de execução fiscal, sobre o Código de Processo Civil (art. 256, § 3o do CPC).

3. Atendidos todos os requisitos que autorizam a realização da citação ficta, após as tentativas frustradas de citação por carta e mandado, válida é a citação por Edital. Inteligência da Súmula 414 do STJ.

4. Recurso desprovido. Decisão mantida.

(N.U 1015160-02.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/12/2022, Publicado no DJE 22/12/2022)(grifo nosso)

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO - CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA APÓS FRUSTADAS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO NA MODALIDADE PESSOAL POR AR E OFICIAL DE JUSTIÇA - VALIDADE - SÚMULA No 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8 DA LEI No 6.830/80 - OBSERVADOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8o da Lei no 6.830/80.

Observados os requisitos legais para a realização da citação por edital no executivo fiscal, não há falar em nulidade.

Assim, não há falar em reforma da decisão agravada.

(N.U 1018993-62.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 29/03/2023)(grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL – ENDEREÇO INCOMPLETO – CULPA DO FISCO ESTADUAL – NÃO EXAURIMENTO DAS MODALIDADES DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 8o DA LEI N. 6.830/1980 – NULIDADE RECONHECIDA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – OCORRÊNCIA – DISTRIBUIÇÃO APÓS DECORRIDOS MAIS DE 05 (CINCO) ANOS DA DATA DA CONSTITUIÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – TACIN – INCONSTITUCIONALIDADE – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – APLICAÇÃO AO CASO – AÇÃO PROPOSTA ANTES DA DATA DE PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO DO RE N. 643.247/SP – PROVIMENTO PARCIAL.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a citação por edital, na Execução Fiscal, somente é cabível, quando frustradas as demais modalidades de localização do devedor.

Não há falar em tentativa frustrada de citação pessoal se o ato não se concretizou em razão de a parte exequente não ter fornecido o endereço correto do executado.

Deve-se reconhecer a prescrição do crédito tributário se a execução fiscal foi proposta depois de 05 (cinco) anos da data de sua constituição.

Em vista de a ação ter sido proposta antes da publicação do acórdão que julgou inconstitucional a TACIN, aplica-se a modulação dos efeitos no presente caso.

(N.U 1024090-09.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023, Publicado no DJE 06/08/2023). (grifo nosso)

Ocorre que,
in casu
, consoante relatado, no
processo executivo
, a Fazenda Pública, após o retorno de AR, diligenciou no sentido de obter novo endereço, resultando nas diligências realizadas por oficial de justiça (ID’s. 237114698, 237114699 e 237115150).

Destarte, somente após a impossibilidade de realizar a efetiva citação pelos meios disponíveis foi deferida a citação por edital. Constata-se, portanto, que o previsto no art. 8o, da LEF foi observado. Por isso, não há que se falar em nulidade nas referidas citações por edital.

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

Sobre o tema, sabe-se que a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão da reparação de um direito, em razão da inércia do credor, pelo decurso de determinado lapso temporal, que, na espécie, é de 05 (cinco) anos, a teor do que dispõe o art. 174, do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente, leciona a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...] De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”.

(DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

Por oportuno, consigno que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.o 1.340.553/RS (Temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que os procedimentos previstos no art. 40, da Lei n.o 6.830/80, iniciam-se, automaticamente, depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora.

No julgamento paradigma, também ficou consignado que, após o transcurso do prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação do exequente. Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder
Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.
Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex lege
.
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -,
considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.[...]”.(REsp n.o 1.340.553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Nos termos do voto do Excelentíssimo Ministro Mauro Campbell Marques, o termo inicial da suspensão do processo por 01 (um) ano inicia-se no primeiro momento em que constatada a
não localização do devedor ou ausência de bens
e intimado o exequente.

Observa-se que, com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do executado ou da inexistência de bens do devedor passíveis de penhora, passa a fluir a suspensão processual de 01 (um) ano e, logo em seguida, inicia-se, automaticamente, o prazo de 05 (cinco) anos, da prescrição intercorrente.

In casu,
verifica-se que em
27.09.2017
(ID. 237114693, p. 23-27), quando o ente estadual tomou ciência da não localização de bens, passou a fluir a suspensão processual de 01 (um) ano, que se encerrou em
27.09.2018
, dando início ao prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente, que apenas se consumaria em
27.09.2023
.

Constata-se, portanto, que os créditos tributários objeto deste feito
não
foram alcançados pela prescrição intercorrente nos termos do artigo 40, da Lei n.o 8.630/80.

Diante do exposto, e ante tudo o mais que nos autos consta:

a)
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para reformar a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito;

b)
JULGO PREDUDICADO
o recurso interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO;

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora
” (destaques no original)

Em suas razões recursais, os agravantes, representados pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, insiste na nulidade das citações, bem como na ocorrência da prescrição intercorrente, porquanto, a seu ver, “
em 08/07/2022 o crédito executado foi atingido pela prescrição intercorrente, nos exatos termos constantes da acertada sentença
”.

Com base no exposto, requer o provimento do presente recurso de agravo interno e o reconhecimento da prescrição.

Contrarrazões apresentadas pelo órgão fazendário, pugnando pela manutenção da decisão monocrática (ID. 259202685).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
“Agravo Interno”,
interposto por DAMAZIO MADEIRAS LTDA, MANOEL AUGUSTO DOS SANTOS e JOAO DAMAZIO FERREIRA
,
contra a decisão singular
que deu provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo ente público, reconhecendo a inocorrência da prescrição intercorrente e, consequentemente, determinando o regular processamento processual.

O agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

In casu
, apesar dos argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

No tocante à
nulidade de citação
,
a Fazenda Pública, após o retorno de AR, diligenciou no sentido de obter novos endereços, resultando nas diligências posteriores realizadas por oficial de justiça
(ID’s. 237114698, 237114699 e 237115150).

Dessa forma, considerando a previsão do art. 8o, da LEF, e que a parte agravante não apresentou fatos novos, capazes de alterar o entendimento inicial, concluo pela regularidade da citação.

Sobre a prescrição intercorrente, rememora-se que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.o 1.340.553/RS (Temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que os procedimentos previstos no art. 40, da Lei n.o 6.830/80, iniciam-se automaticamente depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora.

Logo, nos termos do voto do Ministro Relator, a suspensão do processo por 01 (um) ano inicia-se automaticamente, a partir do momento em que constatada a não localização do devedor ou ausência de bens e intimada a parte exequente.

Com efeito, em
27.09.2017
(ID. 237114693, p. 23-27), quando o ente estadual tomou ciência da não localização de bens, passou a fluir a suspensão processual de 01 (um) ano, que se encerrou em
27.09.2018
, dando início ao prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente, que apenas se consumaria em
27.09.2023
. Todavia, a citação positiva concretizou-se antes dessa data, no dia 29.03.2023, interrompendo-se, portanto, o lapso prescricional (ID. 237115154).

Constata-se, portanto, que os créditos tributários objeto deste feito
não
foram alcançados pela prescrição intercorrente nos termos do artigo 40, da Lei n.o 8.630/80.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Nesse sentido, em casos análogos, foi o entendimento desta Corte Estadual:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1o E 2o DA LEI N. 6.830/80 (LEF) - PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS - INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp no 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.

Decorridos 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem localização de bens penhoráveis, pode ser conhecida de ofício.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

Agravo desprovido.

(N.U 0002167-40.2011.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

AGRAVO INTERNO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS – TRANSCURSO DO LUSTRO PRESCRICIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

O STJ, por aplicação sistemática de recursos repetitivos, reconheceu que o prazo de 1 (um) ano de suspensão, previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da LEF, tem início, automaticamente, na data de ciência da Fazenda Pública, a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido.

Configurada a inércia da Fazenda Pública pelo lapso temporal superior a cinco (5) anos, depois de decorrido o prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno.

(N.U 0018680-18.1998.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)

Diante do exposto, e ante tudo o mais que nos autos constam, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto por DAMAZIO MADEIRAS LTDA, MANOEL AUGUSTO DOS SANTOS e JOAO DAMAZIO FERREIRA, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025